Tribunal: STF
Processo: AI 676567
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE
   SEGURO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO
   CONTRATO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Turma Recursal: sentença mantida por seus próprios fundamentos.
   Inexistência de afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da
   República.
2. Restabelecimento de contrato. Impossibilidade da
   análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional
   indireta.
3. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.